Tribunal: TJDFT
Processo: 0004232-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004232-27.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDILSON COELHO LIMA DESPACHO VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Defende que não interpôs o inconformismo com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional. Explica, por fim, que a tese de negativa de prestação jurisdicional foi articulada apenas de forma subsidiária. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016